Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA EMBARGADO: ROGERIO SANTOS SALES, ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA contra ROGÉRIO SANTOS SALES E OUTRO em face de Acórdão (ID 12498601) que negou provimento a Apelação. Verifico que foi proferida Sentença (ID 15983349) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto dos presentes Embargos de Declaração. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020 15:14:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador